Tribunal: STF
Processo: Rcl 68159
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IPTU. IMUNIDADE. EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA. INTERESSE PÚBLICO. RE 594.015 (TEMA 385/RG). RE 601.720 (TEMA 437/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INADEQUAÇÃO. REMESSA AO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente a reclamação para determinar a remessa do extraordinário ao STF ante ausência de identidade temática entre o ato atacado e o decidido nos REs 594.015 (Tema 385/RG) e 601.720 (Tema 437/RG), evocados para impedir o processamento do recurso.



    2. A parte agravante sustenta a pertinência do Tema 385/RG, dada a natureza comercial e a finalidade econômica da empresa reclamante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal local aplicou equivocadamente o entendimento firmado nos REs 594.015 (Tema 385/RG) e 601.720 (Tema 437/RG).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No exame dos REs 594.015 (Tema 385/RG) e 601.720 (Tema 437/RG), o STF consignou que pessoas privadas arrendatárias de imóvel público e exploradoras de atividade econômica não se beneficiam da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988.



    5. A jurisprudência mais recente do STF distingue as empresas que exploram atividade econômica em sentido estrito, visando precipuamente ao lucro, das que desempenham atividades de interesse público por meio da exploração de bem pertencente a ente federado. Relativamente a essas últimas, tem-se reconhecido a incidência da norma imunizante.



    6. A questão posta nestes autos busca definir se empresa privada arrendatária de imóvel público e exploradora de atividade econômica alegadamente de interesse público pode beneficiar-se da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, o que não foi objeto de análise nos temas da repercussão geral utilizados como fundamento da negativa de seguimento do recurso extraordinário (Temas 385 e 437/RG).



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.